Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713883-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: RAFAEL COSTA SANTOS DECISÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 228535643, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 229533431, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença movido contra RAFAEL COSTA SANTOS, in verbis: “Deferida a penhora do veículo MMC/L200 TRITON GL D, Placa OOP7603, Ano-Modelo 2015, assim como a inclusão de restrição de transferência, via sistema RENAJUD (ID 202340552), restou inviabilizado o aperfeiçoamento da medida constritiva, em face do resultado infrutífero da diligência de ID 210991248, que se destinou à penhora e avaliação do automóvel, além da intimação do devedor. Determinada a realização de consulta a todos os sistemas à disposição do Juízo, para pesquisa do endereço atualizado do devedor, a fim de viabilizar a implementação da medida, e, diante do resultado negativo das diligências de ID 210991248, ID 211598197 e ID 211907329, determinou-se a intimação do exequente, para que indicasse endereço válido para a reiteração do mandado expedido (ID 213699631). Em petição de ID 214813127, o credor indicou endereço já diligenciado de forma infrutífera (ID 205793432), motivo pelo qual restou indeferida a renovação no local informado, atribuindo-se, contudo, força de ofício à decisão de ID 219101431, para que fosse possível diligenciar, junto à Tag Sem Parar, com vistas à obtenção da informação pertinente à localização do veículo MMC/L200 TRITON GL D, Placa OOP7603, Ano-Modelo 2015. Diante da resposta negativa, veio novamente a parte credora indicar endereço já diligenciado, com vistas à reiteração do mandado expedido (ID 228041791), a despeito de ter sido alertado de que a indicação de endereço objeto de diligência infrutífera, assim como a ausência de manifestação, ensejariam a desconstituição penhora lançada sobre o automóvel, com a consequente exclusão da restrição de transferência, via sistema RENAJUD. Assim, diante da imprescindibilidade da efetiva localização do bem, para o aperfeiçoamento da medida constrita, bem como do resultado infrutífero das providências empreendidas e inobservância do comando anteriormente veiculado (ID 223829705), pelo credor, determino a desconstituição da penhora lançada sobre o veículo MMC/L200 TRITON GL D, Placa OOP7603, Ano-Modelo 2015, por força da decisão de ID 202340552. À secretaria, para que promova a exclusão da restrição de transferência, via RENAJUD. Após, não havendo requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 191852672.” “Apontando a existência de "omissão e contradição", a inquinar a decisão de ID 228535643, que, diante da imprescindibilidade da efetiva localização do bem, para o aperfeiçoamento da medida constrita, assim como do resultado infrutífero das providências empreendidas e inobservância do comando veiculado em ID 223829705 (indicação de endereço já diligenciado de forma infrutífera ou ausência de manifestação), pela credora, determinou a desconstituição da penhora lançada sobre o veículo MMC/L200 TRITON GL D, Placa OOP7603, Ano-Modelo 2015, por força da decisão de ID 202340552, opôs a parte exequente embargos de declaração (ID 229406211). Conheço dos embargos, posto que tempestivos. No mérito, não assiste razão à embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a embargante a modificação do ato decisório, de modo a ajustá-lo ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Com efeito, a decisão embargada, de forma clara e objetiva, pontuou, fundamentadamente, a linha de entendimento perfilada, especialmente, no tocante à imprescindibilidade da efetiva localização do veículo penhorado, para o aperfeiçoamento da medida constritiva, razão pela qual, diante do resultado infrutífero das providências empreendidas e da inobservância do veiculado (indicação de endereço já diligenciado de forma infrutífera ou ausência de manifestação - ID 223829705), pelo credor, determinou-se a desconstituição da penhora lançada sobre o automóvel e, em decorrência, a exclusão da restrição de transferência, via sistema RENAJUD. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos. Noutro vértice, quanto ao pedido de inclusão de restrição de circulação, junto ao sistema RENAJUD, nada tenho a prover, ante os fundamentos já declinados no ato judicial de ID 193893483. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 191852672.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, o veículo cujo penhora foi deferida não foi localizado para efetivação da constrição, e a agravante-exequente foi devidamente intimada para indicar o paradeiro do bem, e forneceu endereço já diligenciado. Ademais, em decisão anterior, o MM. Juiz já havia advertido que “diante da notícia de que a parte credora teria diligenciado, também, junto à Via Fácil (ID 226751206), aguarde-se, pelo prazo de 05 (cinco) dias, findo o qual, independente de nova intimação, deverá a parte credora informar o atual paradeiro do veículo MMC/L200 TRITON GL D, Placa OOP7603, Ano-Modelo 2015” e que “a inércia ensejará a desconstituição da penhora lançada sobre o automóvel, por força da decisão de ID 202340552, com a consequente exclusão da restrição de transferência, via RENAJUD” (id. 226900998, autos originários). Desse modo, não há relevância na fundamentação recursal de que a r. decisão agravada, ao desconstituir a penhora, tenha violado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da cooperação e da vedação da decisão surpresa. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora